Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para esclarecer o pedido constante da petição ID 30901202, tendo em vista que os Embargos de Declaração ID 27323847, foram contrarrazoados pelo Distrito Federal, ID 27524937, e julgados por meio do Acórdão ID 28815519. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito